Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-82.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005832-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), FABIO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 771.555.801-04 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY CATARINA FIGUEIRA BARBOSA 05074676126 - CNPJ: 29.642.537/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS - CPF: 030.409.881-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SOUZA CARVALHO - CPF: 858.523.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN GRILIAUD SOUZA - CPF: 897.469.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - CPF: 696.429.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEVERINO BARBOSA - CPF: 920.631.874-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 039.562.201-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO MOLINA DE MORAIS - CPF: 522.032.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTANA - CPF: 709.911.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ALVES DE SOUZA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIEL JOSE DE ALMEIDA - CNPJ: 38.341.118/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA MORBECK MATTOS SIQUEIRA - CPF: 051.082.021-21 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A OREDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO -
1. EXTINÇÃO PARCIAL
EX OFFICIO
DO
WRIT
– PRETENDIDA ANÁLISE DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONCESSIVA DA LIBERDADE PROVISÓRIA A COACUSADO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL PARA ANALISAR O PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS – REJEIÇÃO – QUADRO PROCESSUAL NOVO –
2. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– PRETENDIDA EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CODENUNCIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROBATÓRIA – RÉU QUE NÃO SE INSERE NAS MESMAS FUNÇÕES QUE O COACUSADO BENEFICIADO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT –
4. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS DENTRO DA CADEIA DELITIVA –
5. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência de decisão posterior decretada perante órgão jurisdicional superior desvela a existência de um cenário processual novo, passível de revisão por esta Corte Estadual em relação a outros coacusados, visando a eventual aplicação do princípio da isonomia em matéria processual penal [art. 580 do CPP], o que autoriza a análise em processos novos e outros anteriores não julgados.

2. É assente o entendimento de que a gravidade concreta das condutas irrogadas ao paciente, em mais de um episódio criminoso perpetrado com
modus operandi
grave - assim entendidos crimes cometidos com grave ameaça por meio de diversas armas de fogo, concurso de vários agentes, contra diversas vítimas, estas, amarradas e trancafiadas em imóvel localizado em local ermo, especificamente, em duas fazendas -, evidenciam a gravidade concreta da imputação e a excessiva periculosidade dos agentes criminosos, dos quais, em tese, o paciente possui, em tese, participação de articulação delitiva, não se tratando simplesmente de um mero transportador de coisas roubadas, como remete a atuação dos coacusados beneficiados pelo STJ com liberdade provisória, não se aplicando assim, as disposições do art. 580 do CPP.

3. Presentes ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, é irrelevante falar em bons predicados pessoais do acusado. Inteligência ao enunciado n. 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

4. O princípio da contemporaneidade em matéria processual penal comporta mitigação, a exemplo da persistência da atividade da cadeia delitiva provocada pelo pertencimento a organização criminosa. Precedentes do STJ.

5. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Jônatas Peixoto Lopes, OAB/MT 20.920/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Fábio de Almeida Brito
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0018441-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação
Mahyas
,
decretou a prisão preventiva do paciente
, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, cumprida no último dia 25/3/2021, ao seu ver, indevida e injustificadamente.

De acordo com a inicial, não há mínimos indícios de autoria ou qualquer outro elemento de prova ou fundamentação legítima que ampare a decisão cautelar invectivada, havendo apenas a menção ao nome do paciente nos roubos na
Fazenda Córrego de Furnas
em Cáceres, em 13/6/2019, e
São Leopoldo,
em 13/02/2019, sem qualquer outro aspecto relacionado à possível participação em organização criminosa, insuficiente para traduzir a legitimidade da medida prisional cautelar.

Assere ainda que, o paciente é mencionado apenas à condição de suposto freteiro atuante no transporte dos semoventes, sendo certo que “
a citada profissão é o único meio de subsistência do paciente
” [inicial, p. 9].

Assere, ainda, que os fatos investigados ocorreram há mais de um ano, carecendo, pois, da devida contemporaneidade, vulnerando as disposições dos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, ambos do CPP.

Assinala, na sequência, que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, e sempre contribuiu para as investigações iniciadas em 2019.

Registra, ainda que a condição do paciente é assemelhada à do coacusado Reinaldo Molina de Morais, preso preventivamente em 20/8/2020 por figurar como suposto freteiro das reses subtraídas nas
Fazenda Mara
,
Córrego de Furnas
, e
Dona Boneca
, nas datas de 17/7/2019, 13/6/2019 e 19/6/2019, respectivamente, e que foi beneficiado com liberdade provisória por determinação do c. STJ, nos autos de HC 634145/MT, máxime porque reuniu, a exemplo do ora paciente, bons predicados individuais, tais como idade relativamente avançada, emprego lícito, família constituída, endereço fixo, primariedade, bons antecedentes.

Por sua vez, afirma que o coacusado Gabriel Rodrigues Bianchini também responde criminalmente pela mesma função do ora paciente, responsável pelo transporte de reses, sendo igualmente beneficiado em outro
Habeas Corpus
, registrado sob o n. 645470/MT, com liminar proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus assim, às disposições do art. 580 do CPP.

Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 82601478 a 82607468.

A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 82663999] à relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro.

Contudo, o termo de pesquisa no id. 82709974, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 82709977 esclarece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 09/4/2021 [id. 82768026] e as informações aportaram em 26/4/2021 [id. 84453981].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado [Portaria n. 1093/PGJ], Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
extinção parcial, e, na extensão, pela denegação da ordem
:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS – OPERAÇÃO MAHYAS - NÃO COMPETE A ESTE TRIBUNAL ANALISAR O PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR OUTRO ÓRGÃO JURISDICIONAL - PORTANTO, NESSE PONTO, A IMPETRAÇÃO NÃO DEVE SER CONHECIDA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR AINDA SE JUSTIFICA, PORQUE, ALÉM DO MANDADO DE PRISÃO TER SIDO CUMPRIDO MESES DEPOIS DA SUA EXPEDIÇÃO, SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, DENOTA O SEU DESCASO COM A JUSTIÇA, ELE É APONTADO COMO ‘LADRÃO DE GADO’ NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES STJ E TJMT - ANTE A NECESSIDADE DE DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DADO O CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE [10 ROUBOS PRATICADOS EM DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS], AFASTA-SE A TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO - AFIGURA-SE IMPERTINENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (TJMT, HC Nº1009412-62.2017.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 20/09/2017) -
O PARECER É PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, a
preliminar de extinção parcial do
writ
provocada pelo culto parecerista desmerece prosperar
.

É que, embora as aduções propugnando a extensão de benefícios concedidos em
habeas corpus
impetrado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, não há dúvida de que a superveniência de decisão posterior decretada perante órgão jurisdicional superior desvela a existência de um cenário processual novo, passível de revisão por esta Corte Estadual em relação a outros coacusados, visando a eventual aplicação do princípio da isonomia em matéria processual penal [art. 580 do CPP], o que autoriza a análise em processos novos e outros anteriores não julgados.

Passando ao mérito da impetração, consoante já enfatizado quando da análise do pedido de tutela de urgência, a decisão invectivada, ao decretar a prisão preventiva, traz a premissa de que o ora paciente Fábio de Almeida Brito, além de possivelmente ter participado da organização criminosa em duas ocorrências, nos roubos da
Fazenda Córrego de Furnas
em Cáceres, em 13/6/2019, e
São Leopoldo,
em 13/02/2019, também é

“
conhecido no meio policial por ser ‘ladrão de gado’
[...]” [
sic
id. 82601486, p. 23], o que denota uma possível tendência à renitência delitiva,
ao contrário do que ocorreu com os coacusados beneficiados por ordens liberatórias oriundas do c. STJ
, onde não houve esse registro de periculosidade [vide, a propósito, id. 82601486, pp. 23 e 32-33].

Consta, ainda, a esse respeito, que:

“
A autoridade policial argumentou que as informações davam conta de que o representado Fábio de Almeida Brito, vulgo Fabinho, já conhecido pelo seu envolvimento com roubos de gado, estaria envolvido também nesta ação delituosa. Assim, a sua participação foi confirmada por meio de análise de Estação Rádio Base (ERB)
” [id. 82601486, p. 9].

Apesar de a decisão registrar que “
com exceção dos representados
Fábio de Almeida Brito
, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais
” [p. 38], assinalando assim, que este acusado provavelmente não possui condenação anterior e nem ações penais em andamento, não é possível elidir, o juízo de valor sobre ser o paciente conhecido no meio policial como “ladrão de gado”, o que não permite por ora, a extensão dos benefícios conferidos aos coacusados Reinaldo Molina de Morais e Gabriel Rodrigues Bianchini, por se encontrar a impetração deficiente quanto à juntada da representação policial por prisão preventiva tirada dos autos de IP 35881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, que poderia esclarecer essa questão.

É certo, de qualquer forma, que a decisão constritiva da liberdade pessoal do paciente assentou que o fato que dera suporte à decretação da prisão preventiva do paciente, relativos ao roubo realizado na
Fazenda Fartura
, ocorrido em 13/02/2019, e
Fazenda Córrego de Furnas
, ocorrido em 13/6/2019, são concretamente graves e impõem ao paciente a condição de concretamente perigoso para a sociedade, ante a possibilidade de reiteração delitiva.

De fato, em ambos os casos, vários criminosos renderam diversas vítimas, dentre funcionários e o proprietário do imóvel, os quais foram amarrados e trancados em um dos cômodos da sede da fazenda, enquanto eram surrupiados mais de duas centenas de reses, além de máquinas, rolos de arames e equipamentos, causando um prejuízo estimado de R$750.000,00 às vítimas.

Embora não estejam presentes no relatório e na decisão constritiva, elementos que denotem ter ele realizado a atividade nuclear dos roubos a ele imputados, é assente o entendimento de que a gravidade concreta das condutas irrogadas ao paciente, em mais de um episódio criminoso perpetrado com
modus operandi
grave, assim entendidos crimes cometidos com grave ameaça por meio de diversas armas de fogo, concurso de vários agentes, contra diversas vítimas, estas, amarradas e trancafiadas em imóvel localizado em local ermo, especificamente, em duas fazendas, evidenciam a gravidade concreta da imputação e a excessiva periculosidade dos agentes criminosos, dos quais, em tese, o paciente possui, em tese, participação de articulação delitiva, não se tratando simplesmente de um mero transportador de coisas roubadas, como remete a atuação de Gabriel e Reinaldo.

“[...]
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, acusado de participar de roubo de gado na fazenda em que era o gerente, ocasião em que teria simulado ser mais uma vítima. Além disso, o crime foi perpetrado mediante concurso de agentes, contando inclusive com a participação de adolescentes, e emprego de várias armas de fogo. Não bastasse isso, as vítimas foram mantidas em cárcere por vários dias
[...]” [STJ, RHC 107.587/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/3/2019].

“[...]
A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelo modus operandi das condutas criminosas - por meio de esquemas previamente organizados, incluída a utilização de armas de fogo, o paciente e demais corréus teriam sido responsáveis por uma série de furtos e roubos de veículos, gado e de outros bens de valor na região rural de Hidrolândia/GO e adjacências, utilizando-se, ainda, de cárcere privado e de graves ameaças às vítimas durante a execução dos supostos atos criminosos, demonstrando, assim, inclinação para o cometimento de delitos e de violência à população local
[...]” [STJ, HC 447.096/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018].

Como se vê, em que pese a singela menção de que Fábio possuiria a mesma função de Gabriel Bianchini e Reinaldo Molina, beneficiados com o deferimento de suas liberdades provisórias pelo c. STJ,
até prova em contrário
, não há identidade de fatos que relacionem estes dois acusados ao ora paciente, pois a acusação versada é de que Fábio participou ativamente de dois roubos, ao passo que Gabriel e Reinaldo teriam apenas realizado o transporte das reses roubadas nos roubos.

Com efeito, presentes ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, é irrelevante falar em bons predicados pessoais do acusado, por intelecção do enunciado n. 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto ao aspecto da
contemporaneidade
,
só se pode falar em ofensa a esse postulado quando a data da identificação do agente dista sobremaneira àquela do decreto preventivo
, o que não é possível desvendar de acordo com os elementos de prova amealhados à impetração.

De se ver, aliás, que as investigações trazidas a partir da decisão invectivada denotam uma clara e notória complexidade investigativa, que culminou com a identificação de duas dúzias de possíveis criminosos organizados, especializados na subtração ocorrida em fazendas deste Estado, e logicamente, dentro dos mesmos princípios da razoabilidade e proporcionalidade assentados na impetração, não se poderia esperar, mesmo dentro das mais experientes autoridades e agentes policiais, rapidez como a que defende o ora impetrante.

Foram necessários meses, talvez, anos, para montar a estratégia policial correta para lograr identificar e segregar todos os suspeitos, dentre os quais o ora paciente, e a defesa técnica não conseguiu demonstrar essa alegada distância entre o momento em que se descobriu a coparticipação do paciente nos fatos.

É dizer, para efeito de ofensa ao princípio da contemporaneidade, não basta alegar que entre a data da ocorrência dos fatos e a da decisão cautelar decorreu meses, talvez anos. É necessário comprovar que o paciente, na época dos fatos, já havia sido identificado e mesmo assim ocorreu a inércia estatal quanto à postulação de sua prisão cautelar, o que não se logrou demonstrar
in casu
, mesmo porque, os fatos não deixaram de ser concretamente graves só porque o agente não foi identificado.

Aliás, cuidando-se de tese defensiva aviada em sede de
habeas corpus
, relembro, incumbe à defesa a demonstração dos fatos e eventos que dão suporte às suas alegações. Considerados os limites da atividade jurisdicional imparcial no processo penal, apenas nos casos de excepcional e clara teratologia da decisão judicial é que se admite a concessão de
habeas corpus
de ofício,
ex vi
do art. 654, § 2º, do CPP.

Reforço tal argumento pelo fato de que o paciente também é acusado de integrar organização criminosa, que, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013, tem natureza de crime permanente, cujas atividades somente cessaram com as prisões preventivas de seus integrantes, incluindo o ora paciente.

Nessa esteira, anoto a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento assente de que o princípio da contemporaneidade em matéria processual penal comporta mitigação, a exemplo da persistência da atividade da cadeia delitiva provocada pelo pertencimento a organização criminosa:

“[...]
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

4. Na presente hipótese, a natureza do crime, de organização criminosa, protrai-se no tempo, com diversos atos posteriores que parecem legais, mas são meros desdobramentos da cadeia delitiva original
[...]” [STJ, AgRg no RHC 140.499/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 28/4/2021]

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de extinção parcial do
writ
aviada pela Cúpula Ministerial
, e, no mérito,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Fábio de Almeida Brito
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021